Tribunal: TJPA
Processo: 0805678-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805678-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARIA LINDALVA PESSOA DA SILVA, ISRAEL PESSOA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II e IV, DO CPB – PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – REITERAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A suposta ilegalidade na prisão cautelar, por ausência de fundamentação no decreto preventivo, trata-se de reiteração de matéria já enfrentada no julgamento do
habeas corpus
de nº 0818619-41.2024.8.14.0000, ocorrido no dia 17/12/2024.

2.

“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. (AgRg no RHC n. 166.445/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)”

3.

Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do poder judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação cautelar.

4.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, consoante disciplina o enunciado de Súmula n. 52 desta Corte Superior. (AgRg no HC n. 911.656/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.)

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Wanderson Siquera Ribeiro, em favor dos nacionais MARIA LINDALVA PESSOA DA SILVA e ISRAEL PESSOA DA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que os pacientes se encontram presos por mais de 300 (trezentos) dias, autos do processo crime de nº 0800901-11.2024.8.14.0039, sustentando ilegalidade na prisão cautelar por excesso de prazo e ausência de fundamentação na decisão que decretou a medida e que a manteve.

Alega ser possível a substituição das prisões por medidas cautelares diversas, requerendo, assim, através da concessão da medida liminar, que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Indeferimento da medida liminar, Num. 25887997, com informações prestadas, Num. 26144149, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Num. 26298915.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais MARIA LINDALVA PESSOA DA SILVA e ISRAEL PESSOA DA SILVA, acusados do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, sustentando ilegalidade na prisão cautelar por excesso de prazo e ausência de fundamentação no decreto preventivo.

Narram os autos que a paciente, MARIA LINDALVA PESSOA DA SILVA, insatisfeita com a abordagem do vizinho por questões banais, mandou seu filho, ISRAEL PESSOA DA SILVA, também paciente, efetuar disparo com arma de fogo contra a vítima, DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, causando-lhe a morte, fato ocorrido no dia 07/01/2024.

Data venia
, o argumento de
ilegalidade na decretação da prisão cautelar, por ausência de fundamentação, já foi enfrentado em anterior
habeas corpus
de nº 0818619-41.2024.8.14.0000, julgado no dia 17/12/2024, tratando-se, portanto, de reiteração de matéria, e, neste sentido:

“A análise anterior das matérias objeto do recurso especial nos autos de habeas corpus impetrado com idênticos fundamentos e pedidos implica perda de interesse recursal e prejudicialidade da pretensão recursal. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.785.852/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)”

“... a reiteração de pedido de habeas corpus impede o novo conhecimento da impetração, salvo se constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. (PET no HC n. 833.933/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024.)”

“Inviável a apreciação de questão já examinada por esta Corte Superior em procedimento anterior diante da evidente reiteração de pedido.

(AgRg no HC n. 815.503/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/8/2023.)”.

Importa ressaltar, ainda, que a decisão que manteve a prisão cautelar é ato remissivo ao decreto preventivo, eis que se utiliza dos fundamentos expostos no decreto anterior, com uso da técnica
per relationem
.

Por outra, o alegado excesso de prazo não se mostra evidente, levando-se em conta que a instrução processual já se encerrou, conforme consta das informações do juízo impetrado, que relatou o seguinte (Num. 26144149):

“O processo encontra-se aguardando apresentação de memoriais finais por parte da defesa”. <sic>

In casu
, incide sobre tal argumento o disposto na Súmula 52, do c. STJ:

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"

Ante ao exposto, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 22/05/2025